Tribunal: TJSP
Processo: 0022640-65.2021.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
r n. 102, de 05 de agosto de 2019, do Município de Sagres. Norma que, embora verse sobre Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos, foi aprovada por maioria simples. Hipótese de ofensa ao artigo 23, parágrafo único, item 10, da Constituição Estadual, que exige maioria absoluta para aprovação de lei complementar, assim entendida, dentre outras, aquela que disponha sobre "os Estatutos dos Servidores Civis e dos Militares" (item 10). Dispositivo que reproduz o artigo 69 da Constituição Federal, e que é aplicável ao município por força do artigo 144 da Constituição Paulista. Inconstitucionalidade manifesta. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "a lei complementar, conquanto não goze, no ordenamento jurídico nacional, de posição hierárquica superior àquela ocupada pela lei ordinária, pressupõe a adoção de processo legislativo qualificado, cujo quórum para a aprovação demanda maioria absoluta, ex vi do artigo 69 da CRFB" (ADI 5003, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/12/2019). Regras do processo legislativo, ademais, que traduzem verdadeiro instrumento de calibração do pacto federativo. Vale dizer, como normas centrais da Constituição Federal, "reproduzidas, ou não" na Constituição Estadual, "incidirão sobre a ordem local", por força do princípio da simetria, a fim de conservar o modelo federalista e os padrões estruturantes do Estado. Arguição julgada procedente.
(TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0022640-65.2021.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Osvaldo Cruz - 2a Vara; Data do Julgamento: 01/09/2021; Data de Registro: 30/09/2021)

Classe/Assunto:

Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

Osvaldo Cruz

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

01/09/2021

Data de publicação:

30/09/2021

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade da Lei Complementar n. 102, de 05 de agosto de 2019, do Município de Sagres. Norma que, embora verse sobre Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos, foi aprovada por maioria simples. Hipótese de ofensa ao artigo 23, parágrafo único, item 10, da Constituição Estadual, que exige maioria absoluta para aprovação de lei

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade da Lei Complementar n. 102, de 05 de agosto de 2019, do Município de Sagres. Norma que, embora verse sobre Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos, foi aprovada por maioria simples. Hipótese de ofensa ao artigo 23, parágrafo único, item 10, da Constituição Estadual, que exige maioria absoluta para aprovação de lei complementar, assim entendida, dentre outras, aquela que disponha sobre "os Estatutos dos Servidores Civis e dos Militares" (item 10). Dispositivo que reproduz o artigo 69 da Constituição Federal, e que é aplicável ao município por força do artigo 144 da Constituição Paulista. Inconstitucionalidade manifesta. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "a lei complementar, conquanto não goze, no ordenamento jurídico nacional, de posição hierárquica superior àquela ocupada pela lei ordinária, pressupõe a adoção de processo legislativo qualificado, cujo quórum para a aprovação demanda maioria absoluta, ex vi do artigo 69 da CRFB" (ADI 5003, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/12/2019). Regras do processo legislativo, ademais, que traduzem verdadeiro instrumento de calibração do pacto federativo. Vale dizer, como normas centrais da Constituição Federal, "reproduzidas, ou não" na Constituição Estadual, "incidirão sobre a ordem local", por força do princípio da simetria, a fim de conservar o modelo federalista e os padrões estruturantes do Estado. Arguição julgada procedente.